Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-12.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000357-12.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEYDSON OLIVEIRA COSTA (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINARES

DE NULIDADES
– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – DENÚNCIA ACOMPANHADA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS QUE DEU ENSEJO À APREENSÃO DO ENTORPECENTE – CONSENTIMENTO DO MORADOR – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA A UM DOS VERBOS NUCLEARES DO TIPO – ENUNCIADO N. 7 DO TJMT – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE NÃO OBSTAM A APLICAÇÃO DA BENESSE – VIABILIDADE – MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DE ACORDO COM RECENTE JULGADO DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada, ao considerar a existência de consentimento do morador ou ainda o estado de flagrância, uma vez que se trata de crime permanente.

Descabe cogitar em ausência de justa causa para a ação penal, já que não foi amparada somente na denúncia anônima recebida, a qual deu ensejo às diligências investigativas que culminaram na apreensão da substância entorpecente.

Deve ser mantida a condenação quando comprovadas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inclusive pela própria confissão do réu que assumiu que estava guardando a droga para outrem.

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado n. 7 do TJMT).

Conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada apenas com base na existência de inquéritos ou ações penais em andamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Gleydson Oliveira Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n. 0000357-12.2016.8.11.0042, código 425241, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ausência de justa causa para a ação penal e a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu, requerendo assim a nulidade do feito.

No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória acerca da autoria, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id. 78560471).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as preliminares arguidas e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 78560476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou as preliminares e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 79974984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
Gleydson Oliveira Costa
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Que no dia 17/12/2015, por volta das 16h00min, na rua Santa Luzia, no 21, bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT, o denunciado Gleydson Oliveira Costa foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito droga proscrita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias indicam que seria destinada a consumo de terceiro e/ou à mercancia.

Tal prisão foi possível por meio de denúncia anônima que relatou a ocorrência da mercancia de entorpecentes na casa localizada no endereço supracitado.

Diante de tal informação, a equipe local de inteligência do 10o BPM passou a vigiar a movimentação na referida casa, visualizando pessoas entrando e saindo.

Dado instante, aproveitando a oportunidade, os policiais abordaram o denunciado Gleydson Oliveira Costa, saindo da casa, o revistaram, porém nada de ilícito foi encontrado, mas, o implicado confessou possuir droga no seu quarto. Os policiais entraram na residência e realmente localizaram a droga, numa sacola de pano preto, no quarto do denunciado.

Interrogado perante autoridade policial, Gleydson assumiu a propriedade da droga, afirmando que a adquiriu pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 08 pelo laudo de constatação no 3156/2015, fls. 18/19, mostrando que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, pesando 1.329,96g (mil trezentos e vinte e nove gramas e noventa e seis centigramas) (...)”
– Id. 78560461, pp. 4-5.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 78560459, pp. 120-128).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente, a
ausência de justa causa
para a ação penal, haja vista que teria sido baseada exclusivamente em denúncia apócrifa, e a
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, uma vez que houve a violação do domicílio do acusado, devendo ser reconhecida, em qualquer caso, a nulidade do feito.

Com a minuciosa análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Sobre a violação do domicílio, em síntese, a defesa argumenta em suas razões recursais que além de inexistir autorização judicial para adentrar a residência do réu, não houve fundadas razões e tampouco situação de flagrante que justificasse a busca domiciliar.

Sobre o tema, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que, no dia dos fatos em apreço, a equipe da agência local de inteligência recebeu uma denúncia anônima informando que em determinada residência, da pessoa de alcunha “Gordo”, localizada na rua Santa Luzia, no bairro Cidade Verde, estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

Outra equipe da Polícia foi acionada para diligenciar até o local, oportunidade em que os policiais visualizaram algumas pessoas entrando e saindo de uma residência e, em certo momento, depararam com o apelante e seu cunhado Adalberto saindo da casa, ocasião em que efetuaram a abordagem deles.

Foi realizada revista pessoal, e nada de ilícito foi encontrado com eles, porém os policiais questionaram se havia droga na residência, oportunidade em que o recorrente assumiu que estava na posse de certa quantidade de entorpecente, embora tenha aduzido que era de propriedade de outra pessoa que tinha deixado em uma mochila em sua casa.

Por tais razões, e com o consentimento do morador, os policiais adentraram o local para realizar buscas no interior, onde de fato localizaram uma porção de substância entorpecente no quarto do apelante.

Impende consignar que a testemunha Adalberto, que estava junto no momento da ação policial, relatou na Delegacia que também reside no local com sua esposa (irmã do réu), e após a abordagem policial mostrou seu

quarto e permitiu a busca e o mesmo foi feito no quarto do apelante, onde os policiais encontraram a droga (Id. 78560461, p. 14).

Os policiais Victor dos Santos Feliciani e Ivan Justino de Santana relataram os fatos no sentido acima exposto, asseverando que, em diligências, a guarnição efetuou vigilância e visualizou algumas pessoas entrando e saindo da residência, e quando duas pessoas saíram aproveitou a oportunidade e fizeram a abordagem; disseram que
“durante a entrevista o suspeito confessou que de fato possuía droga, contudo, alegou que seria de Elis e não sua; (...) com o consentimento do morador foi feita a entrada na residência e localizaram drogas dentro do quarto, em uma sacola de pano preta”
e, após, foram acionados para dar apoio para a equipe de inteligência e

prosseguiu com as buscas no local (Id. 78560461, pp. 8-10). Outrossim, o policial Ivan afirmou em Juízo que o acusado
“assumiu que a droga estava lá, só que não era dele; que ele estava guardando”
(mídia audiovisual Id. 78560465).

Além de as testemunhas terem afirmado que foi autorizado o ingresso na residência em comento, há
levar em consideração, principalmente, o
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, tampouco se constata a alegada ausência de justa causa à ação penal, haja vista que após o recebimento da denúncia apócrifa, a Polícia efetuou diligências investigativas no local apontado e depois de os policiais depararem com o apelante, questionaram sobre a droga, ocasião em que confessou ter em sua posse o que deu ensejo às buscas no interior da residência, localizando a substância ilícita em seu quarto.

Diante disso, entendo que não houve qualquer ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
as preliminares arguidas e passo ao exame meritório.

A defesa postula a
absolvição
do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, e, subsidiariamente, a incidência do
tráfico privilegiado
.

Sem razão a pretensão absolutória.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, apesar das alegações defensivas, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, inclusive pelo depoimento do próprio acusado, pois, embora ele tenha negado a traficância e a propriedade da droga, constata-se que ele assumiu que estava guardando o entorpecente para terceiro, fato este que se amolda perfeitamente ao tipo em comento.

Oportuno trazer as declarações prestadas pelo réu em sede judicial,
in verbis
:

“(...) Que eu era novo no bairro, eu tinha acabado de mudar; Que arrumei um serviço lá no shopping de Várzea Grande; Que eu trabalhava lá das 04h da tarde até às 10h da noite; Que
tinha uma mulher que morava no bairro que eu moro; Que conheci ela no caminho de casa para o serviço;
Que ela também trabalhava no shopping, mas não na mesma empresa que a minha; Que não sei onde ela trabalhava (...); Que esse dia eu ‘tava’ assistindo; Que
passou cinco minutos que eu tinha ‘chegado’ do serviço; Que ‘aí’ apareceu essa menina; Que ela falou que o nome dela era Ellis; Que ela apareceu uma noite lá em casa assustada, pedindo água; Que fui na cozinha, peguei água para elas; Que era ela e mais uma mulher; Que não conheço a outra mulher; Que ela estava com uma mochila;
Que ela tomou água, falou que estava assustada; Que um rapaz tinha corrido atrás dela, não tinha entendido direito; Que eu moro no ponto final do Cidade Verde; Que
ela sentou na praça lá, tomou água e foi embora; Que ela esqueceu a mochila lá; Que
quando eu fui olhar vi que era droga
; Que tentei encontrar ela no caminho de volta do serviço; Que encontrei ela numa noite e disse para ela pegar a mochila dela; Que ela falou que ia pegar, mas não pegou; Que a polícia passou lá em casa e falou que sabia que tinha droga lá em casa; Que a droga era dela;
Que sou novo no bairro (...); Que os policiais disseram que eu tinha que assumir; Que ela falava que não era dela; Que ela chorou; Que eles disseram que eu tinha que assumir; Que ela falou que morava no Bairro Cidade Verde;
Que nego os fatos; Que a droga não era minha; Que
acho que fiquei uns dois dias com a droga em casa; Que eu dormia sozinho no quarto
; Que entrei no problema sem querer
(...); Que a outra menina parece que era prima, irmã dela; Que não sei quem é ‘Gordo’; Que ela negou que era dela; Que nunca mais falei com ela (...); Que ela dizia que tinha uma marido que era preso; Que ela ia visitar esse marido preso; Que ela conhecia todo mundo no bairro (...); Que não conheço a casa dela (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 78560459, p. 122, destaquei.

Nota-se que o apelante alegou que essa mulher que conheceu em seu bairro e a recebeu em sua residência é que seria a proprietária da droga, pois foi ela que deixou a substância ilícita em sua casa.

Entretanto, naquela mesma oportunidade da apreensão do entorpecente, os policiais diligenciaram e encontraram a pessoa citada pelo réu, que se trata de Ellis Valéria Souza Santos, a qual negou tais fatos nas duas oportunidades em que foi ouvida. Veja-se o depoimento da referida testemunha prestado perante a autoridade judicial:

“(...) Que conheci o Gleydson no Shopping onde eu trabalhava (...); Que já conversei com ele no ponto de ônibus; Que já passei pela casa do Gleydson; Que já parei para beber água; Que era de dia, antes de eu ir para o serviço; Que eu entrava 15h15mi; Que a gente saía do serviço no mesmo horário; Que eu morava na primeira rua e ele em frente o ponto final (...); Que eu estava no estoque e foram me falar que tinha uma amigo me chamando; Que o policial já colocou a mão na minha cara falando que eu ‘tava’ presa por tráfico; Que cheguei no CISC de dia; Que sai de lá 02h da manhã; Que o delegado levou eu até minha casa;
Que a droga não é minha; Que não lembro direito o que eu falei; Que não fui na casa do Gleydson de noite;
Que eu descia no ponto final e descia para minha casa;
Que nenhum outro dia parei na casa do Gleydson; Que não tenho conhecimento de mochila; Que não deixei lá; Que ninguém correu atrás de mim na rua; Que no dia que estava com minha prima, eu fui para minha casa, não fui para casa de ninguém;
Que eu sei que a polícia chegou lá, já foi me prendendo, eu não estava sabendo de nada; Que não tenho nenhum processo criminal; Que já fui detida com entorpecentes; Que usava cocaína e maconha; Que parei com os dois; Que participei de palestra; Que tem mais de anos que larguei o pai do meu filho (...); Que
minha prima chama Francine; Que não sei se ela deixou algum objeto na casa dele; Que eu não deixei; Que não sei se foi minha prima;
Que eu ‘tava’ com minha bolsa, com meu uniforme dentro; Que não contei história que pediram para eu entregar droga, deixar na casa dele; Que falei a verdade, que não sei de quem é; Que eu estava trabalhando; Que só assinei o papel dos meus pertences; Que não sei dizer se a Francine deixou a mochila lá; Que
quando eu ‘tava’ indo, eu bebi água lá e eu sai e peguei o ônibus, no dia que os policiais foram lá; Que um dia antes que encontrei com minha prima, que era onze e pouco da noite, foi no dia que desci de noite, não sei se um dia antes ou dois dias antes; Que o Gleydson nunca me ligou de mochila;
Que acho que meu ex marido foi condenado por roubo (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 78560459, pp. 123-124, grifei.

Importante consignar o que foi bem delineado pelo apelado, em suas contrarrazões recursais, sobre a realização da acareação entre o apelante e a testemunha Ellis:

“(...) o apelante afirmou que não conhecia a Ellis; que conheceu ela no caminho de casa para o trabalho e ela apareceu na sua casa um dia, pedindo água e deixou a mochila dela lá; que ela apareceu por volta das 21h30min, que já tinha chego do serviço; que chegava do serviço 22h/22h30min; que Ellis estava acompanhado de outra mulher, mas não sabia se era prima ou irmã dela; que não viu quem deixou a mochila, porém sabe que uma das duas deixou a mochila e acompanhou elas até o banco da praça e voltou para a casa e viu a mochila, mas Ellis já tinha sumido; que encontrou ela onde trabalhava e pediu para ela ir buscar a mochila e ela falou que ia buscar, mas não foi; que entregou a mochila para os policiais, mas disse que não era sua a mochila. Por sua vez, a testemunha Ellis alegou que o apelante está mentindo, que ele não lhe procurou na praça de alimentação do shopping, e não falou sobre a mochila; que só o viu com a polícia depois da água; que sua prima é gordinha e baixinha. Nesse momento, o apelante confirmou que a outra mulher que estava com Ellis era gordinha e baixinha, com bastante massa muscular; o apelante disse ainda que é uma mochila com cordão tecido fino, de jogador de futebol; que Ellis teria dito que mais tarde ia pegar a mochila. Ellis negou que tivesse falado isso para o apelante; que o apelante perguntou onde ela estava indo, e disse que estava indo trabalhar; que o apelante não mencionou a mochila. Por fim, o apelante negou a propriedade da droga. (...)”
– Id. 78560476, pp. 13-14.

Convém trazer ainda as declarações prestadas, em Juízo, pelos policiais Ivan e Victor, que fizeram parte das diligências que deram ensejo à apreensão da droga (1.329,96g de cocaína). Veja-se respectivamente os depoimentos extraídos da sentença, Id. 78560459, p. 123:

“(...) Que a parte investigativa da polícia militar teve informações sobre essa residência, que lá existia essa droga; Que eles fizeram procedimento para fazer o cerco e a gente adentrar a residência (...);
Que adentramos na residência e lá constatava esse entorpecente; Que ele informava que a droga pertencia a uma terceira pessoa, que trabalhava no shopping de Várzea Grande; Que ela que pediu para guardar essa droga, porque já tinham entrado na casa
(...); Que a polícia estava atrás do dono dessa droga; Que ele com medo deu para essa terceira pessoa, que seria essa mulher, que passou para ele; Que ele guardou na residência; Que foi isso que ele informou; Que ela também informou; Que ela foi apreendida também; Que ele trabalhava no mesmo shopping; Que acompanhei ele até a delegacia;
Que a história que ele sempre falou é que a droga era da mulher,
do namorado da amiga dela (...);
Que pediu para ele guardar porque ele estava com medo;
Que não fui que achei a droga; Que foi localizada na casa;
Que ele assumiu que a droga estava lá, só que não era dele; Que ele estava guardando; Que ele informava que a droga era dela; Que a versão dela, era que ela tinha pego da menina que morava com ela; Que ela tinha pego a droga com o namorado dela e passou para ela pra entregar para ele; Que ninguém quis assumir; Que Ellis passou pra Gleydson e que Ellis tinha pego com outra pessoa;
Que a droga estava embalada em cinco ou seis pacotes; Que estava amarrada em uma sacola plástica; Que era análoga à pasta-base; Que foi recebida denúncia anônima; Que na casa era comércio (...); Que na delegacia ela falou que ia confessar o que aconteceu; Que ela informou o que tinha acontecido, que ela também tinha sido enganada; Que no meu ver, os dois foram enganados por essa pessoa; Que terminaram ‘pagando o pato’ por um erro besta, por ter sido influenciado por uma terceira pessoa (...); Que estou no 10o batalhão há oito meses; Que não tive ‘batida’ nesse mesmo endereço antes (...); Que eu estava torcendo para que eles sejam esclarecidos melhor e realmente o dono da droga, que aliciou ele, fizeram ele fazer esse tipo de situação, seja encontrado (...); Que a gente não teve acesso a residência da Ellis (...)”
– negritei.

“(...) Que teve um trabalho de inteligência; Que foi pedido apoio a um oficial de área; Que ali funcionava um local de tráfico de drogas; Que estava ele, outro homem e uma menina;
Que falaram que a droga era dela; Que na época, fizemos uma diligência no shopping de Várzea Grande para localizar a outra pessoa;
Que posteriormente voltamos a residência e levamos eles à Delegacia; Que foram três pessoas encaminhadas, uma mulher e dois homens;
Que a droga estava dentro do quarto, dentro da casa, em uma sacola;
Que era uma quantidade de pasta-base de cocaína; Que não recordo de quem era a casa; Que teve uma denúncia que ali funcionava ponto de tráfico de drogas; Que uma equipe ficou visualizando de longe e quando verificou que realmente se tratava de tráfico de drogas, essa equipe aproveitou ; Que eles verificaram que tinha gente entrando e saindo a todo momento; Que eu não fazia parte dessa equipe; Que a equipe surpreendeu alguém vendendo droga; Que foi feita a prisão em flagrante; Que foi feita a prisão em flagrante de todos que estavam na casa; Que possivelmente, um deles era o comprador da droga; Que não acompanhei a diligência até o shopping (...); Que a droga estava dividida em várias porções; Que tinha dinheiro trocado; Que balança de precisão não recordo, se tivesse teríamos encaminhados (...)” –
grifei.

Conforme se extrai das provas orais colhidas, acima expostas, não ficou claro se de fato houve o envolvimento ou não da pessoa apontada pelo acusado (Ellis). De outro modo, não restam dúvidas da prática delitiva por parte do apelante, posto que ele mesmo afirmou que estava
guardando
o entorpecente para outrem.

Saliente-se que mesmo que a versão apresentada pelo réu, de que outra pessoa esqueceu/deixou a droga em sua residência, fosse verídica, não afasta a sua responsabilidade penal, ao passo que ele não só tomou conhecimento de que se tratava de substância entorpecente, como optou por guarnecê-la em sua casa, mantendo-a em depósito, até que fosse repassada, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique
quaisquer dos núcleos do tipo
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do recorrente, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Sobre o tema, há entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado n. 7:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Desse modo, inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois há provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram a configuração do delito.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

De acordo com farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório, entendimento pacífico nesta egrégia Corte, de acordo com o Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, aliados à confissão do acusado, além das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, fica comprovado o delito de tráfico de drogas, de modo que se revela incabível a absolvição do apelante.

Por fim, observo que assiste razão ao apelante a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Consoante bem ponderado pela defesa, não ficou demonstrado nos autos que o réu se dedica às atividades criminosas, o que não é possível concluir apenas pelo fato de responder a outras ações penais, além de que se deve levar em consideração o que o policial mencionou em seu depoimento:
“
que estou no 10o batalhão há oito meses; Que não tive ‘batida’ nesse mesmo endereço antes”
(testemunha Ivan).

Oportuno trazer o trecho da sentença que trata sobre a matéria em apreço,
ipsis litteris
:

“(...) Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Assim, considerando o conjunto probatório produzidos nos autos, somado com a ação penal em trâmite que o acusado responde, conforme antecedentes criminais (anexo), verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática de ilícitos e na dedicação a atividade criminosa, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. (...)”
– Id. 78560459, p. 126.

Sobre o tema ora em debate, revejo meu posicionamento para acompanhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.
(STF,
HC
173806, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18.2.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.”
(STF, Ag. Reg. no
HC
177.670, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.8.2020).

Portanto, conforme entendimento da Suprema Corte, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade).

Assim, entendo que esse fundamento usado pelo magistrado singular, desamparado de outros elementos de prova que demonstrem a dedicação do réu às atividades criminosas, não é apto e suficiente para afastar a benesse pretendida.

Atento à fase dosimétrica, considerando a pena provisória no patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzo-a em 1/6 pela incidência da aludida causa de diminuição de pena, em razão não só da quantidade elevada de entorpecente apreendido (1,329,96g de cocaína), mas também a sua natureza perniciosa, ao passo que possui alto grau de potencial lesivo, perfazendo o total de 4 anos e 2 meses de reclusão, e o pagamento de 416 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Tendo em vista o
quantum
da pena fixada, estipulo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para incidir o tráfico privilegiado, readequando a sanção ao patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021